Tribunal: TCU
Processo: 036.673/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que proferiu determinações e recomendações em processo de acompanhamento das iniciativas estruturantes de transformação digital empreendidas pelo governo federal, com foco nas ações desenvolvidas no âmbito da Plataforma de Cidadania Digital (PCD).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela Advocacia-geral da União contra o Acórdão 3145/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fulcro com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. conferir a seguinte redação ao item 9.1. do Acórdão 3145/2020-TCU-Plenário , mantendo inalterados os seus demais itens: "9.1. determinar à Secretaria-Geral da Presidência da República, ao Ministério da Economia e ao Tribunal Superior Eleitoral que desenvolvam, em até 90 (noventa) dias, um plano de ação conjunto, com cronograma detalhado do projeto e considerando os mecanismos orçamentários necessários, para que a Identificação Civil Nacional possa amparar as relações do brasileiro com a sociedade e com os órgãos e entidades governamentais e privados, conforme previsto na Lei 13.444, de 11 de maio de 2017;" 9.3. dar ciência desta deliberação à Advocacia-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República, à Secretaria-Geral da Presidência da República, ao Ministério da Economia e ao Tribunal Superior Eleitoral.